Tribunal: STF
Processo: ADI 2979
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei complementar
estadual. LC nº 206, de 26.06.2001, do Estado do Espírito Santo.
Servidor público. Polícia militar e corpo de bombeiros. Praças.
Promoção dita "peculiar". Necessidade da existência de cargo vago na
 classe ou nível superior da carreira. Interpretação conforme à
Constituição, para esse fim. Ação julgada, em parte, procedente. É
constitucional lei estadual que regule promoção, dita "peculiar", de
 praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, desde que se lhe
 subentenda, por interpretação conforme à Constituição, que cada
promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível
superior, cargo vago